Tribunal: TJDFT
Processo: 0740612-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ARNALDO CARVALHO BESSA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória, com a qual pretendia o arresto cautelar de numerário pertencente ao réu e bloqueado em ação civil pública. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença. Intimada, o recorrente manifestou-se acerca de eventual perda de objeto do recurso (ID 31515043). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença nos autos principais. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308